Tribunal: TJSP
Processo: 1000371-44.2016.8.26.0629
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – LEVANTAMENTO – Questões estabelecidas em firme jurisprudência, especialmente, orientação vinculante de recursos repetitivos – Viável a conclusão pela impossibilidade de êxito recursal – Técnica de precedentes criada no sistema para desencorajar interposição de recursos de forma inútil – Recurso cujas razões já foram objeto de análise milhares de vezes – Cabível o deferimento

Ementa:
AGRAVO INTERNO – LEVANTAMENTO – Questões estabelecidas em firme jurisprudência, especialmente, orientação vinculante de recursos repetitivos – Viável a conclusão pela impossibilidade de êxito recursal – Técnica de precedentes criada no sistema para desencorajar interposição de recursos de forma inútil – Recurso cujas razões já foram objeto de análise milhares de vezes – Cabível o deferimento da tutela, que fica mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000371-44.2016.8.26.0629/50000, da Comarca de Tietê, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado DANILO FERRAZ MARTINS VEIGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000371-44.2016.8.26.0629/50000 - Tietê 2/6
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: DANILO FERRAZ MARTINS VEIGA
VOTO no 139.502
EMENTA
AGRAVO
INTERNO

LEVANTAMENTO
Questões
estabelecidas em firme jurisprudência, especialmente, orientação
vinculante de recursos repetitivos
Viável a conclusão pela
impossibilidade de êxito recursal Técnica de precedentes criada
no sistema para desencorajar interposição de recursos de forma
inútil Recurso cujas razões já foram objeto de análise milhares
de vezes Cabível o deferimento da tutela, que fica mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão proferida por este relator
que deferiu a tutela antecipada para autorizar o levantamento da quantia devida.
Sustenta o agravante, em síntese, que o mandado de levantamento deve ser
cancelado, pois existente recurso de apelação.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Irrelevante na espécie o fato de ter sido ao recurso atribuído efeito
suspensivo, até porque, na hipótese, houve deferimento de tutela recursal antecipada,
possibilidade esta que existe na forma da lei e que não está sujeita à eficácia obstativa ao
trânsito em julgado da decisão apelada o que é coisa bem diversa.
No mais, na forma da lei, todas as questões debatidas no processo e que já
tenham sido a seu respeito estabelecida Jurisprudência firme, especialmente, a orientação
vinculante constante de Recursos Repetitivos, é absolutamente viável e permitida a
conclusão de que quanto a tais questões inexistir possibilidade de êxito recursal.
Aliás, é exatamente isto que se buscou com a instauração dentro de nosso
sistema processual vigente da técnica relativa aos recursos repetitivos e da jurisprudência
vinculante.
Essa iniciativa deveria desincentivar a utilização de recursos de forma inútil,
quando a parte pode muito bem reconhecer que não tem argumentos jurídicos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000371-44.2016.8.26.0629/50000 - Tietê 3/6
sustentar razões recursais.
No caso em análise, diversas questões levantadas nas razões recursais já
foram em milhares de recursos decididas da mesma forma, sendo então aqui isto
objetivamente destacado:
a) Legitimidade ativa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido. (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000371-44.2016.8.26.0629/50000 - Tietê 4/6
a) Juros de mora:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA -
PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS
A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA -
VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE
CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL -
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC,
art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para
casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas
consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da
fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de
Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento,
relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias,
visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência
de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação
Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização
material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da
Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a
confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao
incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000371-44.2016.8.26.0629/50000 - Tietê 5/6
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil
Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que
haja configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
a) Juros remuneratórios:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
PEDIDO
EXPRESSO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em primeira
instância, concluiu que houve condenação expressa do agravante, nos
autos da ação civil pública, com relação ao pagamento de juros
remuneratórios, razão pela qual se afigura correta a inclusão do
mencionado encargo nos cálculos apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 03.12.2015)
“EXECUÇÃO ação civil pública caderneta de poupança expurgo
inflacionário incidente a diferença sobre o saldo em janeiro de 1989
inclusão nos cálculos dos demais expurgos decorrentes dos planos
econômicos
admissibilidade
Precedentes do STJ
Recurso do
embargado provido.”
JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência mês a mês sobre o capital
atualizado mês a mês, devendo ser calculado sobre a diferença a ser
creditada Recurso do embargante negado” (Apelação no 1.309.077-4,
rel. Des. Ribeiro de Souza, j. 05/04/2006).
O mesmo em relação às demais.
Posto isto, na espécie é necessário destacar que no que tange à verba
honorária, existe fundamento razoável para embasar o apelo interposto, e exatamente por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000371-44.2016.8.26.0629/50000 - Tietê 6/6
isto, quando proferida a decisão recorrida cuidou-se de excepcionar do levantamento
deferido o montante pertinente à tal verba.
Sendo assim, não havendo qualquer irregularidade na decisão atacada,
verificado ser, na hipótese, absolutamente cabível o deferimento de tutela antecipada
recursal na forma concedida, não há qualquer motivo para modificar-se em qualquer dos
seus termo a decisão agrava.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator